Tribunal: TJSP
Processo: 0012994-79.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - REMIÇÃO - Decisão que deferiu o pedido de remição pelo estudo, no qual se ultrapassou o limite de horas diárias, previsto no artigo 126, § 1o, inciso I, da Lei de Execução Penal - Recurso ministerial buscando a reforma do 'decisum' a fim de que seja desconsiderado, para fins de remição, o período excedente - Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que pacificou o

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - REMIÇÃO - Decisão que deferiu o pedido de remição pelo estudo, no qual se ultrapassou o limite de horas diárias, previsto no artigo 126, § 1o, inciso I, da Lei de Execução Penal - Recurso ministerial buscando a reforma do 'decisum' a fim de que seja desconsiderado, para fins de remição, o período excedente - Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que pacificou o entendimento de se admitir que o horário de estudos possa se estender além da previsão legal - Recurso não provido.